Tribunal: TJDFT
Processo: 0736748-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA POR MÁ-FÉ.

1. A certidão simplificada da cooperativa emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal ao tempo da desconsideração da personalidade jurídica constitui prova robusta para identificação do quadro diretivo da cooperativa.

2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Diante de prova documental contundente da participação da parte no quadro diretor da cooperativa, competia a ela provar que não mais teria exercido o cargo de diretor presidente, além de demonstrar a aprovação das contas dos exercícios em que fora diretor.

3. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.